Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO No: 1017411-47.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: DEJAMIRA CORDEIRO DE ANDRADE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BINCLUB ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORNCEDORA QUE PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a instituição financeira à devolução dos valores comprovadamente descontados pelo serviço BINCLUB e R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
3. Pretensão recursal de ambas as partes. A parte consumidora pugna pela majoração dos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados. Já a instituição financeira pugna, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a instituição financeira, administradora da conta corrente, participou da relação jurídica de direito material e responde pelos débitos não autorizados em decorrência do previsto no artigo 18 do CDC.
5. No que se refere ao mérito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação de serviços adicionais à conta corrente noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes.
6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.
7. A devolução deve ocorrer de forma simples, na medida em que não constatada a má-fé da instituição financeira.
8. No que se refere aos danos morais é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
9. O valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, mormente porque não há nos autos indicativo de que a parte consumidora tentou solucionar a questão antes de interpor ação judicial.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade da cobrança face à parte consumidora, em razão do disposto no artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017411-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJAMIRA CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 593.394.111-53 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0003-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024